Tribunal: TJBA
Processo: 8154826-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154826-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIMARA PEREIRA BRITO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, por incorreção do valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível o indeferimento da inicial, considerando-se o valor atribuído à casa pela apelante. III. Razões de decidir 3. Não há como se proceder à análise de questões não debatidas na origem, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A petição inicial deverá indicar, dentre outros dados, o valor da causa. 5. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais pertinentes, deverá intimar o autor, para que este, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-a ou a complete. 6. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, porém, em se tratando do valor da causa, deverá haver correção de ofício. 7. No caso dos autos, a parte autora foi intimada para corrigir o valor da causa, tendo cumprido a diligência, inobstante não a contento do juízo de piso. 8. Nessa situação, o juízo primevo deveria ter procedido à correção do valor da causa de ofício, em vez de extinguir o feito, sem resolução de mérito, por expressa previsão legal. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença anulada. 10. Recurso conhecido em parte e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8154826-53.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIMARA PEREIRA BRITO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator